Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704645-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário (R$ 926,71 de IPVA), determinando, ainda, que o DF se abstenha de inscrevê-lo no rol de inadimplentes e que emita certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento definitivo da demanda. Alega, em resumo, que o Juízo a quo não deferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do mencionado crédito tributário e demais providências. 2. Não há interesse recursal, porquanto a decisão a quo, como relatado, deferiu o pedido do autor para suspender a exigibilidade do crédito em discussão. Confira-se o dispositivo da decisão recorrida: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipatório para: a) SUSPENDER a exigibilidade do IPVA dos veículos a seguir: Honda/NXR 150 BROS ES, Placa JJF 5515, RENAVAM 00117002100; e Fiat/Strada Fire Flex, Placa JIQ 7908, RENAVAM 00333520696 ; b) que o réu se abstenha de inscrever o autor no rol dos inadimplentes e; c) emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante prévio depósito integral (valor principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, no caso, R$ 926,71 (novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), no prazo de 5 (cinco) dias.” Acrescento que o banco não se insurge quanto à condição de depósito integral do montante discutido. Portanto, é inadmissível o presente recurso, por carência de interesse. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR